Tribunal: STF
Processo: RHC 263980
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 822.558, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. CONSENTIMENTO LIVRE E VOLUNTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo [...], pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade" (corpo do voto condutor do RHC n. 90.376/RJ, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma do STF, julgado em 3/4/2007, DJe de 18/5/2007). 



    2. No caso, o contexto fático delineado indica que houve consentimento livre e voluntário para ingresso dos agentes policiais no estabelecimento onde foram apreendidos os objetos produtos de ilícito - uma das hipóteses autorizativas do afastamento da inviolabilidade domiciliar - seja pelo ora agravante, conforme se infere dos relatos dos policiais, seja por um funcionário da pessoa jurídica, conforme narraram as testemunhas que presenciaram o episódio. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ilicitude das provas obtidas.



    Alega que “restou evidente que a entrada dos agentes estatais no estabelecimento Zanco Comércio de Papéis EIRELI não foi, de forma alguma, autorizada pelo Paciente. Os elementos perfunctórios colhidos demonstram que, na realidade, ele sequer estava naquele local”. Argumenta que “não tendo sido franqueada a entrada pelo legítimo proprietário, bem como ausente qualquer espécie de fundada suspeita/razão para o ingresso na empresa de Júlio César, não sobram dúvidas de que se está diante de gritante violação à cláusula da inviolabilidade domiciliar”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a declaração de nulidade ab initio do processo criminal de origem, seja pelo fato da invasão domiciliar ter se originado, unicamente, de denúncia anônima (sem qualquer investigação prévia); seja pela ausência de autorização expressa do proprietário para o ingresso em sua empresa, nos termos do art. 157, c.c. o art. 564, inc. IV, ambos do Código de Processo Penal, sendo inaplicável no vertente caso a apontada “teoria da aparência” que legitimaria, indevidamente, a transgressão da cláusula constitucional da inviolabilidade domiciliar.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    De fato, cingiu-se a controvérsia a verificar a existência de fundadas razões ou de autorização para ingresso no estabelecimento comercial, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.



    Em minha análise, trouxe o seguinte excerto do relatório policial (e-STJ fl. 175):



    [...]



    De outro norte, contrariando a versão apresentada pelos agentes de segurança, alega a defesa que "o Paciente sequer estava em sua empresa quando da chegada da Autoridade Policial no local" (e-STJ fl. 7). 



    Apesar disso, é incontroverso que, ao chegarem no estabelecimento, os policiais tiveram o ingresso autorizado; motivo pelo qual não se verifica, em tese, violação do art. 157 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, o contexto fático delineado indica que houve consentimento livre e voluntário para ingresso dos agentes policiais no estabelecimento onde foram apreendidos os objetos produtos de ilícito - uma das hipóteses autorizativas do afastamento da inviolabilidade domiciliar - seja pelo ora gravado, conforme se infere dos relatos dos policiais, seja por um funcionário da pessoa jurídica, conforme narraram as testemunhas que presenciaram o episódio. 



    Nesse sentido, o seguinte julgado, em situação similar à situação ora analisada:



    [...]



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ingresso dos policiais na empresa, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Na hipótese, restou consignado pelo Tribunal de a quo, que “o contexto fático delineado indica que houve consentimento livre e voluntário para ingresso dos agentes policiais no estabelecimento onde foram apreendidos os objetos produtos de ilícito - uma das hipóteses autorizativas do afastamento da inviolabilidade domiciliar - seja pelo ora gravado, conforme se infere dos relatos dos policiais, seja por um funcionário da pessoa jurídica, conforme narraram as testemunhas que presenciaram o episódio”. 



    Neste contexto, para se concluir pela existência de eventual vício no consentimento seria inarredável o exame do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1.358.185- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 199.227-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente